Tribunal: STF
Processo: RE 1393621
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA Nº 810. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Estado de Mato Grosso do Sul. 



    O recorrente alega desrespeito à decisão proferida no julgamento das ADIs 4425 e 4357 e no Tema nº 810 da repercussão geral. Sustenta a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1999, com a redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/2009. Defende a incidência da TR como índice de correção monetária até 25.3.2015. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 100, § 12, e 102, I, “a”, “l”, e § 2º, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    A Corte de origem negou provimento à apelação do recorrente e, em reexame necessário, reformou a sentença para determinar a correção monetária pelo IPCA. O acórdão está assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – OPERADOR JUDICIÁRIO – TRANSFORMAÇÃO DO CARGO EM ANALISTA JUDICIÁRIO PELA LEI ESTADUAL 4.536/2013 – DESVIO DE FUNÇÃO CONFIGURADO DESDE A ORIGEM – EFEITOS RETROATIVOS – PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E REFLEXOS DEVIDO – OBSERVÂNCIA DA PROGRESSÃO FUNCIONAL – REEXAME NECESSÁRIO – CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA. 



    01. A ação para recebimento de verbas remuneratórias pretéritas e reconhecimento do direito à progressão funcional foi ajuizada dentro do prazo prescricional de cinco anos previsto no Decreto 20.910/32. 



    02. No âmbito administrativo, o Conselho Nacional de Justiça, assim como o próprio Tribunal de Justiça, reconheceu que a criação do cargo de Operador Judiciário acarretou quebra de isonomia e desvio de função, porquanto ele sempre exerceu as atividades de escrevente (agora analista judiciário). Com o intuito de cumprir a determinação do CNJ, foi elaborada a Lei Estadual 4.356/2013 que transformou o cargo de Operador em Analista Judiciário. Caracterizado o desvio de função desde a origem, o servidor que exerceu o cargo de Operador Judiciário faz jus às diferenças salariais existentes entre o cargo para o qual foi nomeado e o realmente exercido, sob risco de enriquecimento ilícito da administração pública. A leitura do art. 2º, da Lei Estadual n. 4.536/13 deve ocorrer em consonância com o princípio da igualdade e com a garantia do direito adquirido constantes no art. 5º, caput e XXXVI, da Constituição Federal, de modo que a transformação de cargos obedeça a progressão funcional anteriormente incorporada pelo servidor. Caso contrário, os Operadores não obteriam a progressão funcional que foi obtida pelos Escreventes, embora ambos tenham sido posteriormente transformados no mesmo cargo de Analista, de modo que continuaria a existir diferença remuneratória eles, em afronta à isonomia que lhes foi assegurada. 



    03. Em sede de reexame necessário, a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960/09, a partir da vigência desta lei, deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada no período, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 



    04. Recurso não provido. Sentença parcialmente reformada em sede de reexame necessário.” 



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela Corte no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma” (Tema nº 810). Nesse sentido:



    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada” (RE 870947 ED, Relator(a): Luiz Fux, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 03.02.2020).



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora